Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723722-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADIVALDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO TELES FALCAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Consta dos autos de origem que o Agravado depositou em juízo o valor total cobrado na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis n° 0725031-06.2023.8.07.0001 (Ids. 166245739 e 166245740). Sendo assim, antes da análise da petição Id. 49085800, intime-se o Agravante para dizer se ainda tem interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora